Tribunal: TJDFT
Processo: 0732091-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá em face do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102